Tribunal: TJBA
Processo: 8014716-92.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível 6LV Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8014716-92.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SIRLANDIA SANTOS SANTANA Advogado(s): JULIO WANDERSON MATOS BARBOSA APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. A parte autora requereu os benefícios da gratuidade da justiça, indeferidos pelo Juízo de origem, que determinou a comprovação dos requisitos para concessão ou, em caso negativo, o recolhimento das custas iniciais (ID 84115238). A autora permaneceu silente (ID 84115242), o que ensejou a extinção do processo sem resolução do mérito. II. Questão em discussão 2. Examina-se se, diante da inércia da parte autora em cumprir a determinação judicial, caberia o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC, ou a extinção do processo sem julgamento do mérito, conforme determinado na sentença. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência é firme no sentido de que, indeferido o pedido de gratuidade da justiça e não recolhidas as custas iniciais, deve-se reconhecer a inércia da parte, hipótese que atrai a extinção do processo sem resolução do mérito, a teor do art. 485, VI, do CPC. 4. A tese de aplicação do art. 290 do CPC somente se justifica antes da citação do réu, mas, no caso, a decisão que indeferiu a gratuidade e determinou o recolhimento das custas não foi impugnada adequadamente, mantendo-se hígida e eficaz. 5. A mera interposição de recurso não suspende ou interrompe os prazos processuais, devendo a parte cumprir a determinação judicial até que haja eventual reforma da decisão em instância superior. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e improvido, mantendo-se a sentença em todos os seus termos. Tese de julgamento: 1. Indeferida a gratuidade da justiça, compete à parte autora comprovar alteração superveniente de sua condição econômica ou efetuar o recolhimento das custas, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VI) 2. A interposição de recurso contra decisão que indefere a gratuidade não suspende o prazo para recolhimento das custas. Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 290 e 485, VI. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AC nº 1043822-63.2022.8.26.0224; TJ-GO, APL nº 5268592.17.2019.8.09.0137; TJ-RJ, APL nº 0080555-64.2021.8.19.0001. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8014716-92.2024.8.05.0080, de Feira de Santana, em que é Apelante SIRLANDIA SANTOS SANTANA e Apelado BANCO BRADESCO S.A. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator. Salvador, 12 de setembro de 2025 FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DE 2º GRAU TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator